Tribunal: CARF
Processo: 10320.003919/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003919/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS. ZONA
FRANCA DE MANAUS. APLICAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL.
É admitido o aproveitamento de créditos de IPI de produtos isentos adquiridos
da Zona Franca de Manaus. Aplicação obrigatória da Repercussão Geral RE no
592.891/SP - tema 322, cuja tese fixada foi a seguinte: "Há direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT".

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.056, de 24 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10320.004926/2008-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003919/2006-90
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade do contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Estão isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos
localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela Suframa. Tais produtos
gerarão crédito do imposto, calculado como se devido fosse, sempre que empregados,
como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na
industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos efetivamente
sujeitos ao pagamento do referido imposto.
REDUÇÃO.
Até a edição do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, RIPI/2010, a redução de
cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo
suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00,
que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no órgão competente desse
Ministério, não era auto aplicável, dependendo da expedição de ato declaratório da
Receita Federal para seu usufruto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao primeiro trimestre de
2004, no valor total de R$ 156.506,58, utilizado na compensação de débitos próprios da
empresa acima identificada
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

A DRF/São Luis/MA indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações efetuadas sob o argumento de haver detectado o aproveitamento indevido
de créditos referentes à aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM), além de redução irregular do imposto a ser pago nas saídas dos seus
produtos, considerando a inexistência de Ato Declaratório da Receita Federal
amparando tal conduta.
Levantados os créditos indevidos e os débitos sem redução, concluiu a Unidade pela
inexistência do saldo credor pleiteado, sendo levantados saldos devedores em todos os
decêndios os quais foram objeto de lançamento no processo no 10320.000824/2010-09.
Cientificada em 10.05.2010 (AR fl. 222) a interessada apresentou, tempestivamente, em
08.06.2010, manifestação de inconformidade (fls. 226/253) na qual, em síntese:
a)
Defende a existência de relação direta entre a matéria do presente processo
administrativo e o Auto de Infração lavrado pela Unidade, que se encontra pendente de
apreciação de impugnação. Consequentemente, deverá este processo ficar sobrestado
até a decisão final acerca do lançamento;
b)
Quanto ao crédito oriundo dos insumos, informa a existência de decisão
transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, em Mandado de Segurança
Coletivo (MSC) impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(ABFCC), “negando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda
Nacional contra o acórdão que concedera a segurança”, sendo assegurado o direito ao
crédito do IPI nas aquisições da ZFM;
c)
Acrescenta que o Ministro Cezar Peluso, do STF, já reconheceu expressamente a
existência e a aplicabilidade da coisa julgada formada no referido MSC a outra
associada da ABFCC, suspendendo execução fiscal ajuizada para exigir o débito de IPI;
d)
Defende o direito do creditamento referente à aquisição dos insumos isentos da
ZFM, lembrando tratarem-se de produtos tributados cuja dispensa do pagamento
constitui uma situação específica decorrente de incentivo regional, diferente das demais
hipóteses de desoneração do imposto;
e)
Ressalta a vinculação da Administração ao entendimento do STF, por força do
contido no art. 26-A, § 6o, I, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo
Administrativo Fiscal (PAF), introduzido pela Lei no 11.941, de 2009;
f)
Cita Acórdãos dos extintos Conselho de Contribuintes (Conselho de
Contribuintes) e Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSFR) que, antes mesmo da
alteração do PAF já reconheciam o direito ao crédito;
g)
Aduz que o direito ao crédito também decorreria do disposto no art. 6o do
Decreto-lei n° 1.435, de 1975, que determina o direito ao crédito no caso de insumos
fabricados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
por estabelecimentos localizados na Zona Franca de Manaus e cujos projetos tenham
sido aprovados pela Suframa;
h)
No caso, a empresa fornecedora das matérias-primas faria jus ao benefício
porque:
“a) foi elaborado parecer técnico n° 088/93­SAP­DEPRO, solicitado pela empresa
fornecedora do concentrado para incorporar nova verticalização de insumo básico para
refrigerante (açúcar líquido) em sua linha de produção, adquirindo parte das
matérias-primas, principalmente açúcar mascavo e álcool, dos produtores da Amazônia
Ocidental, mais especificamente do Estado do Amazonas (Doc. 13);
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

b)
esse parecer foi aprovado pela Resolução do Conselho Administrativo da
Suframa (CAS) n° 387/93, que implementou o projeto industrial de atualização da
empresa fornecedora do concentrado e concedeu a esta o benefício previsto no DL n°
1.435/75 (Doc. 14)

c)
foi editada Declaração do Superintendente da SUFRAMA reconhecendo que
aempresa fornecedora do concentrado faz jus ao benefício previsto no art. 6° do DL n°
1.435/75 (Doc. 15) e

d)
esse benefício foi confirmado pelo Parecer Técnico de Acompanhamento n°
035/97-SAP-DEPRO-DIPI, aprovado pelo DIPI e pelo DEPRO em 13.05.1997 (Doc.
16).
e)
os produtos em questão foram elaborados com matérias-primas agrícolas ou
extrativistas vegetais de produtor situado na Amazônia Ocidental e consta das notas
fiscais que esses produtos são isentos nos termos do art. 82, III, do RIPI/2002, conforme
se verifica das notas, em anexo (Doc. 17).”
i) Cita decisão da 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes em caso análogo –
Acórdão no 202.15.304 (sessão de 01.12.2003) e da DRJ/Juiz de Fora/MG (sessão de
19.06.2009);
k)
Relativamente à redução de cinqüenta por cento nas alíquotas dos produtos
fabricados, aponta inicialmente erro no cálculo feito pela Fiscalização, tendo sido
exigida no Auto de Infração diferença em razão da redução na alíquota de todos os
produtos e não apenas naqueles classificados no código 2202.10.00 da TIPI, estando tal
erro refletido na decisão em análise;
l)
Em seguida, afirma que, segundo o Decreto que dispunha sobre a Tipi na época
dos fatos, o importante para o gozo da redução seria que os produtos atendessem aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e estivessem registrados no órgão competente desse
Ministério, tratando-se de benefício fiscal objetivo, relacionado com o produto sem
levar em conta a PJ que o industrializa;
m)
Acrescenta:
“O Ato Declaratório a que o art. 65, 1, do RIPI/02 faz referência (ao qual se deteve a
AUTORIDADE para justificar a autuação), como, aliás, indicado no seu próprio nome,
tem sempre natureza declaratória e não constitutiva; portanto, sua ausência não
desnatura a isenção objetiva, salvo se a autoridade tivesse provado que o produto é
diverso daquele registrado no MAPA
Ou seja, o referido Ato Declaratório visa tão-somente propiciar a verificação prévia, por
parte das autoridades fiscais, do cumprimento pelo contribuinte dos requisitos
objetivamente previstos na NC 22-1 da TIPI, mas não é requisito para o produto fazer
jus à referida redução de 50% na alíquota do IPI.”;
n)
Cita decisão do Conselho de Contribuintes nesse sentido;
o)
Defende o direito à compensação, requerendo ao final a reforma da decisão
recorrida, devendo ser reconhecido o direito ao crédito e a homologação das
compensações.
5.
Considerando que no processo relativo ao Auto de Infração (no
10320.000824/2010-09) foi expedida a Resolução no 131/2010, na qual esta Turma
entendeu que a empresa teria direito ao aproveitamento dos créditos decorrentes das
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

aquisições de insumos com isenção do IPI, feitas da Zona Franca de Manaus, além de
ser necessária a verificação da afirmação feita pela empresa no sentido de que teria
havido erro no cálculo do valor lançado, por haver sido considerada a redução em todas
as saídas da empresa e não somente nas saídas dos produtos classificados no código
2202.10.00, o presente processo foi remetido em diligência para:
“a) Após o refazimento do ‘Demonstrativo de Apuração do IPI Conforme a Legislação’
(fls. 54/61 do processo referente ao Auto), com a utilização dos créditos relativos às
aquisições da Recofarma e dos novos valores dos débitos apurados, verificar a
possibilidade de existência de crédito ressarcível para a interessada no período,
apreciando ainda as compensações efetuadas;
b) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que considere
úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;”
6.
Em atendimento, a DRF/São Luis emitiu o Termo de fls. XXX/XXX, no qual
analisou o presente processo, em conjunto com o relativo ao auto de infração (10.320-
000.824/2010-09) e os demais processos onde constam declarações de compensação
vinculadas ao lançamento.
7.
No referido documento, em síntese, a Unidade informa haver refeito os cálculos
referentes ao débitos, anexando os demonstrativos. Além disso, em que pese não ter
sido feita referência direta no documento, foram considerados os créditos apurados pela
empresa, conforme demonstrativo anexado (fl. 800 referido demonstrativo substituiu o
de fl. 840, conforme Termo de fls. 842/843).
8.
A Fiscalização também teceu comentários acerca da decadência alegada na
impugnação do auto (não é objeto do presente processo) e defendeu a inexistência do
direito ao crédito decorrente de aquisições com isenção, considerando que isso iria de
encontro ao incentivo da área de exceção e aos fundamentos da não-cumulatividade
previstos na Constituição e no CTN. Para ilustrar esse último caso, cita uma série de
decisões administrativas desta Turma e judiciais, no sentido de que não existe direito ao
crédito em aquisições não tributadas.
9.
Argumenta ainda que a decisão judicial que garante o direito à empresa de
utilizar créditos nas aquisições da Recofarma não alcançaria o presente caso, tendo em
vista que os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação dos quais
decorreram o presente lançamento não foram fundamentados na mesma, inexistindo
habilitação prévia do crédito.
10. Cientificada em 20.04.2011 (Termo 1 - AR fl. 726) e 09.05.2011 (Termo 2 - fl.
750), a impugnante apresentou manifestação em 18.05.2011 (fls. 751/780), onde reitera
seus argumentos apresentados na primeira manifestação de inconformidade, sem
elaborar qualquer comentário adicional acerca do resultado da diligência.
11.
Conforme despacho de fl. 812, a apreciação do presente processo aguardou a
conclusão da diligência relativa ao auto de infração (10.320-000.824/2010-09), tendo
sido adotada a providência de apensação deste ao primeiro, para julgamento em
conjunto.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, conforme Termo de
ciência, apresentando o Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o
julgamento do processo no 10320.000824/2010-09, em que se discute o auto de infração
referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de
prejudicialidade.
É o relatório.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao
segundo trimestre de 2004, no total de R$ 361.639,33, utilizado na
compensação de débitos próprios conforme PER/DCOMP de fls. 13/16.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo
credor de IPI e, por consequência, não homologou as compensações
vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem
ao AI no 0320100/00059/09 (PA no 10320.000824/2010-09), no qual a
autoridade fiscal glosou os créditos fictos de IPI aproveitados pela CMR
no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, relativos à aquisição
da RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas isentas,
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-
prima agrícola adquirida de produtor sitiado na Amazônia Ocidental,
empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI – portanto
abarcando o período ora analisado.
O referido auto de infração exigiu o IPI relativo ao período de janeiro de
2004 a dezembro de 2005, que supostamente teria deixado de ser
recolhido em razão do creditamento em questão. Também foi exigida a
diferença dos débitos de IPI decorrentes da suposta redução indevida em
50% da alíquota de IPI incidente na saída dos refrigerantes classificados
na posição 2202.10.00 da TIPI.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu que o
saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de
créditos relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados de
bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca de Manaus e
também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor
sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de
refrigerantes sujeitos ao IPI; tais concentrados são beneficiados por suas
isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do RIPI/10. Pede,
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no
10320.000824/2010-09, em que se discute o AI.
Em síntese, a DRJ julga parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito no valor de R$ 149.287,31.
Aduz, que a empresa, por expressa disposição legal, tem direito ao favor
fiscal que lhe permite o aproveitamento dos créditos decorrentes das
aquisições de insumos com isenção do IPI, feitas da empresa
RECOFARMA, localizada na Zona Franca de Manaus e com projeto
aprovado pela Suframa.
Contudo, com relação à redução dos valores, entendeu que, até a edição
do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, RIPI/2010, a redução de
50% das alíquotas do IPI relativas aos refrigerantes e refrescos, contendo
suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no código
2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam
registrados no órgão competente desse Ministério, não era auto
aplicável, dependendo da expedição de ato declaratório da Receita
Federal para seu usufruto.
Por fim, a DRJ determinou que, considerando que esta decisão encontra-
se vinculada à decisão referente ao auto de infração (processo 10.320-
000.824/2010-09), que será submetida a recurso de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, deverá a
mesma ficar suspensa até decisão definitiva do processo principal.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, pelo
provimento do recurso e o reconhecimento integral do crédito pleiteado,
reiterando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do
processo no 10320.000824/2010-09, em que se discute o auto de infração
referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos, tendo em
vista a relação de prejudicialidade.
Em 24/01/2020, conforme despacho de fls. 861, esclareceu-se que o
presente processo encontrava-se juntado ao processo no 10320-
000.824/2010-09 enquanto se aguardava o julgamento deste último.
Porém, como o processo retro já havia sido julgado definitivamente pelo
CARF, não mais seria possível a apensação dos autos. Desta forma, os
autos foram encaminhados para julgamento.
Vejamos:
Vê-se que a Recorrente pede que seja sobrestado o julgamento do
presente feito até final decisão no PA no 10320-000.824/2010-09, ou,
pelo menos, que sejam ambos julgados em conjunto.
Ao verificar o site do CARF, assim como já atestado no despacho de fls.
861, constatei que
o PA no 10320-000.824/2010-09 já foi
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

definitivamente julgado pela 2a Turma da 3a Câmara, em 09 de
dezembro de 2015, por meio do acórdão no 3302-002.918, de relatoria
do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, cuja ementa passo a
transcrever abaixo:
ASSUNTO:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, são insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os
créditos fictos do IPI, calculados sobre insumos isentos industrializados na Zona
Franca de Manaus (ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. DIREITO A APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do contribuinte os
créditos do IPI concernentes a insumos onerados pelo imposto na operação de
aquisição ou entrada no estabelecimento industrial.
REDUÇÃO
DA
ALÍQUOTA
DO
IPI.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Até advento do RIPI/2010, a redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota
do IPI dos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, estava condicionada
ao prévio reconhecimento por ato declaratório expedido por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE. POSSIBILIDADE
Nos casos em que não houve pagamento antecipado de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o prazo quinquenal de decadência do direito de
constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. REDUÇÃO AO PERCENTUAL
NORMAL. POSSIBILIDADE.
1. A imposição de multa de ofício qualificada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) somente é cabível nas situações em que haja comprovação
do evidente o intuito fraude, mediante ação ou omissão dolosa do contribuinte.
2. Na ausência de comprovação das condutas qualificadoras, o percentual da
multa de ofício qualificada deve ser reduzido ao percentual normal de 75%
(setenta e cinco por cento).
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IPI. PERCENTUAL
NORMAL. CABIMENTO.
Se constatada no âmbito do procedimento fiscal, a falta de recolhimento do IPI
configura infração sancionada com a multa de ofício normal, com o percentual
de 75% (setenta e cinco por cento).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO.
FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO AUTORA PERTENCENTE A OUTRA
JURISDIÇÃO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA PARA ALÉM DOS
LIMITES TERRITORIAIS DO JUÍZO PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 2oA da Lei no 9.494, de 1997, ao modificar o art. 16 da Lei no 7.347, de
1985, trouxe a tempestiva limitação geográfica para o provimento judicial,
estabelecendo sua força apenas no território do órgão prolator.
2. O fato de o Mandado de Segurança Coletivo ter sido impetrado antes da
referida mudança legislativa não tem o condão de mudar os limites territoriais da
coisa julgada em sede desta demanda coletiva, isso porque a inovação legal é
meramente declaratória, uma vez que os limites da decisão estão diretamente
ligados à competência jurisdicional, que já era definida pela Constituição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PROCEDIMENTO
EM
CONSÔNCIA
COM
INTERPRETAÇÃO FISCAL EXARADA EM DECISÃO DE ÚLTIMA
INSTÂNCIA.
FATOS
GERADOS
ANTERIORES
A
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que age de acordo com interpretação fiscal constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, seja
ou não parte o interessado, somente está dispensado da multa de ofício somente
se a decisão for proferida antes da ocorrência dos fatos geradores do imposto
lançado.
Recurso de Ofício Provido em Parte. Recurso Voluntário Negado.
Em suma, foi dado, por maioria de votos, parcial ao Recurso de Ofício,
para restabelecer a glosa dos créditos "fictos" do IPI relativo ao período
não alcançado pela decadência, entre 21/12/2004 a 31/12/2005 (3o
decêndio 2004 ao 3o decêndio de 2005). E também por maioria de votos,
em negar provimento ao Recurso de Voluntário do Contribuinte.
Posteriormente, verifiquei que foi apresentado Recurso Especial em face
a esta decisão e, em 04/06/2018, a 3a Turma da CSRF, por
unanimidade de votos, conheceu parcialmente do Recurso Especial e,
no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, na forma do voto do Conselheiro Relator José Fernandes do
Nascimento, cuja ementa passo a transcrever abaixo:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO "FICTO" DO IPI. IMPOSSIBILIDADE, SALVO POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da
Zona Franca de Manaus, por incompatível com a técnica da não-cumulatividade
adotada para o imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição
do órgão prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da
Lei no 9.494/97, sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes
desta alteração legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento
do STF, consignado no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no
91.00477834, da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola).
CREDITAMENTO
"FICTO"
NAS
AQUISIÇÕES
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL. CONDICIONANTE. PRODUTOS ELABORADOS COM
MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E EXTRATIVAS VEGETAIS DE
PRODUÇÃO REGIONAL.
Somente os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos
tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, dão
direito ao estabelecimento industrial adquirente ao creditamento do IPI como se
devido fosse, não estando aí contemplados, portanto, os produtos elaborados com
insumos que já sofreram um processo de industrialização, como os utilizados na
fabricação de concentrados para refrigerantes (art. 175, c/c art. 82, do
RIPI/2002).
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA
FEDERAL. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita
Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para
refrigerantes localizados na Amazônia Ocidental, cabendo ao Fisco analisar a
legitimidade da utilização do benefício, verificando se foi atendida a exigência
de emprego de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional. As competências são exercidas concorrentemente, observando-se
inclusive que a Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37,
XVIII, da Constituição Federal).
REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO IPI. DESCUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS REGULAMENTARES. IMPOSSIBILIDADE.
Para a utilização da redução em 50 % dos refrigerantes e refrescos contendo suco
de fruta ou extrato de sementes de guaraná de que trata Nota Complementar NC
(221) da TIPI, até junho de 2010, era imprescindível parecer prévio da Receita
Federal mediante expedição de Ato Declaratório Executivo, sendo incabível a
aplicação da retroatividade benigna do art. 106 do CTN, no que se refere à
ausência desta exigência no RIPI/2010.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

NÃO
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADES.
DECISÃO
FINAL
ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL POSTERIOR AO FATO GERADOR.
DESCABIMENTO.
Por força regulamentar, a dispensa de penalidades prevista no art. 486, II, "a", do
RIPI/2002 (tacitamente revogado pelo art. 100, II, do CTN, e cuja base legal art.
76, II, "a" da Lei no 4.502/64 foi expressamente revogada pelo art. 13 da Lei no
11.488/2007, mas, ainda assim, mantido no RIPI/2010), não se aplica, por óbvio,
quando a interpretação adotada só consta de decisão irrecorrível de última
instância administrativa proferida após a ocorrência do fato gerador.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CINCO
ANOS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS INDEVIDOS. EQUIPARAÇÃO
A PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art 543C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado,
aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco
anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado). Ainda, sendo os créditos indevidos, inaplicável o disposto no
inciso III do parágrafo único do art. 124 do RIPI/2002, que considera pagamento
a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos
admitidos, sem resultar saldo a recolher
Assim, como se vê, sobre a matéria colocada em litígio foi negado
provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo-se as glosas
reconhecidas pela DRJ, diante do provimento parcial do Recurso de
Ofício, nos autos do PA no 10320-000.824/2010-09, em que se discutiu
as razões para a lavratura do Auto de Infração.
No tocante ao reconhecimento do direito creditório e da homologação
das compensações vinculadas, objeto destes autos, é indubitável que os
processos estão vinculados por decorrência, sendo certo que o conteúdo
do julgamento proferido os autos do PA no 10320-000.824/2010-09
reflete diretamente na conclusão deste litígio. É o que diz o art. 6o, do
RICARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I
- conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II
- decorrência, constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de
direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III
- reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma
que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
(grifou-se)
Assim, entendo que, no caso em análise, o processo principal é o PAF no
10320-000.824/2010-09, que tem por objeto o lançamento de ofício sobre
o saldo devedor de IPI após glosa dos créditos analisados em
procedimento fiscal e que, por consequência, impactou na apuração do
saldo credor insuficiente, motivando o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento, e, consequente a não homologação dos PER/DCOMPs
vinculados, objeto deste litígio.
Portanto, a decisão final proferida naquele PAF tem repercussão
direta neste processo.
Destaco, ainda, que a decorrência na forma ora analisada igualmente
pode ser constatada através da Portaria RFB no 48, de 24 de junho de
2021, que dispõe sobre a formalização de processos relativos a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e
indica como processo principal o auto de infração, nada obstante no caso
presente não ter existido, como deveria ter ocorrido, a apensação aos
autos principais. Vejamos:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação
de Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento,
com ou sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa
isolada deles decorrentes;
Art. 4o Com relação às apensações especificadas no caput do art. 3o, o processo
principal será:
III - o relativo ao auto de infração ou de notificação de lançamento com ou sem
exigência de crédito tributário ou, na ausência deste, o relativo a PER/DComp
com demonstrativo do crédito, no caso do inciso III;
Corroborando tal entendimento, há posicionamento neste CARF no
mesmo sentido, em litígios nos quais foram julgados processos de
compensação/ressarcimento vinculados a processos referentes aos
lançamentos de ofício, que tinham por objeto a análise do direito
creditório:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o
lançamento, que abarca o período de apuração do crédito compensado, por
decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e
homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.
Recurso provido.
(Acórdão no 3402-003.120 – PAF no 14033.000227/2007-67 – Relator:
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire)
(***)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO
PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de Auto de
Infração em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele
processo deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de
ressarcimento/compensação de IPI.
(Acórdão no 3201-009.541 - PAF no 10880.930075/2013-35 – Relator:
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
Por conseguinte, considerando que os Pedidos de Ressarcimento em
análise se referem aos mesmos créditos e aos mesmos períodos, pelas
razões
acima
demonstradas,
resta
configurada
relação
de
prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

decisões contraditórias, entendo que o resultado do processo principal
(auto de infração) deveria ser aplicado a este litígio, se não fossem os
novos fatos e fundamentos abaixo desenhados.
Como visto linhas acima, a 3a Turma da CSRF negou provimento ao
Recurso Especial da Contribuinte, mantendo o Auto de Infração.
Todavia, à época daquele julgamento ainda não existia o julgamento
definitivo da Repercussão Geral no RE no 592.891/SP, em que se discutia
a questão dos créditos de IPI na aquisição de produtos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus – tema 322.
Destaco que referido precedente foi definitivamente julgado, em
25/04/2019, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal que, por maioria de
votos, apreciando o tema 322 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário da União, nos termos do voto da Relatora Rosa
Weber. Em seguida, por unanimidade, fixou-se a seguinte tese: "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Abaixo ementa do julgado, in verbis:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS
3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem
oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a
distinguir o presente feito dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal
sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para
sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da
finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Foram opostos Embargos de Declaração os quais não foram providos,
ocorrendo o transito em julgado em 18/02/2021.
Desta forma, como o cerne da controvérsia trata da glosa de créditos de
IPI aproveitados pela CMR no período de janeiro de 2004 a dezembro de
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003919/2006-90

2005, relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados para
bebidas não alcoólicas isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus e
também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor
sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de
refrigerantes sujeitos ao IPI, tem-se que a questão restou resolvida pela
decisão da Repercussão Geral acima identificada, de aplicação
obrigatória por esta Conselheira.
Portanto, a glosa efetuada nos presentes autos não procede, tendo em
vista o direito da Recorrente ao aproveitamento dos créditos de IPI na
aquisição de produtos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1127
DF CARF MF
Original